Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600280-65.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A R$ 28,60 E A 0,02% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA
PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APONTAMENTO EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao
cargo de prefeito do Município de Ubiratã, nas Eleições de 2020, diante da
identificação de doação financeira realizada em desconformidade com a
legislação, existência de omissões de despesas, pagamento de encargos
financeiros com recursos do FEFC e existência de relatório de inteligência
financeira em relação ao prestador.

2. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
Num. 42790302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a
sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas. Precedentes do TSE.

3. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.

4. Como a omissão representa R$ 28,60 e 0,02% dos recursos, mostra-se
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para aprovação com ressalvas, caso fosse a única irregularidade constatada.

5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou multas com
recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, mas não existe vedação ao pagamento de
tarifas bancárias com esses recursos.

6. A simples existência de relatório de inteligência financeira em relação ao
prestador não é sufic

Inteiro teor:
16/11/2021
Número: 0600280-65.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 09/08/2021
Processo referência: 0600280-65.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600280-
65.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Haroldo Medeiros do Nascimento, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Haroldo Medeiros do
Nascimento, que concorreu ao cargo de Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, e Helierti
Vieira, candidato ao cargo de vice-prefeito, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
no município de Ubiratã/PR, desaprovadas, haja vista haver falhas que comprometem a
regularidade das contas, tais como a identificação de doação financeira recebida de pessoa física
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 realizadas de forma distinta da opção transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre contas bancárias do doador (Ronaldo Teruo Inagaki
- valor de R$ 2.800,00) e do beneficiário da doação; omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral no valor
de R$ 14,30 em 25/10/2020 e R$ 14,30 em 25/11/2020, fornecedor Cyberweb Networks Ltda;
utilização de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC) para o pagamento de multa de
mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais no
valor de R$ 41,80 em 09/11/2020, e R$ 10,45 em 10/11/2020; e por fim a existência de Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) em relação ao prestador de contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 HAROLDO MEDEIROS DO NASCIMENTO
PREFEITO (RECORRENTE)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
HAROLDO MEDEIROS DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 HELIERTI VIEIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
HELIERTI VIEIRA (RECORRENTE)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42790
302
11/11/2021 14:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.925

RECURSO ELEITORAL 0600280-65.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HAROLDO MEDEIROS DO NASCIMENTO PREFEITO
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR0088866A
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRENTE: HAROLDO MEDEIROS DO NASCIMENTO
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR0088866A
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - OAB/PR50033
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELIERTI VIEIRA VICE-PREFEITO
RECORRENTE: HELIERTI VIEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PREFEITO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 21, §1º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADE
GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE
CORRESPONDE A R$ 28,60 E A 0,02% DO TOTAL DE GASTOS DE
CAMPANHA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA
PAGAMENTO DE ENCARGO FINANCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
APONTAMENTO EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha ao
cargo de prefeito do Município de Ubiratã, nas Eleições de 2020, diante da
identificação de doação financeira realizada em desconformidade com a
legislação, existência de omissões de despesas, pagamento de encargos
financeiros com recursos do FEFC e existência de relatório de inteligência
financeira em relação ao prestador.

2. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
Num. 42790302 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos
termos do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a
sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das
contas. Precedentes do TSE.

3. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.

4. Como a omissão representa R$ 28,60 e 0,02% dos recursos, mostra-se
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
para aprovação com ressalvas, caso fosse a única irregularidade constatada.

5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou multas com
recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas, mas não existe vedação ao pagamento de
tarifas bancárias com esses recursos.

6. A simples existência de relatório de inteligência financeira em relação ao
prestador não é suficiente para a desaprovação das contas, sendo
indispensável a comprovação da irregularidade apontada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Haroldo Medeiros do Nascimento
em face da sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral de Ubiratã, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Prefeito do Município de Ubiratã,
relativas às Eleições de 2020, em virtude de falhas que comprometeram a regularidade,
tais como a identificação de doação financeira recebida de pessoa física de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10 realizadas de forma distinta da opção transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, entre contas bancárias do doador (Ronaldo Teruo Inagaki –
valor de R$ 2.800,00) e do beneficiário da doação; omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Num. 42790302 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

Justiça Eleitoral no valor de R$ 14,30 em 25/10/2020 e R$ 14,30 em 25/11/2020,
fornecedor Cyberweb Networks Ltda; utilização de recursos do Fundo Especial de
Campanha (FEFC) para o pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais no valor de R$ 41,80 em
09/11/2020, e R$ 10,45 em 10/11/2020; e, finalmente, a existência de Relatório de
Inteligência Financeira (RIF) em relação ao prestador de contas.

Em suas razões recursais (ID 40896016), o recorrente sustentou, em síntese,
que a) as irregularidades apontadas na sentença constituem inconsistências formais não
passíveis de ensejar a desaprovação das contas; b) a doação recebida por depósito em
dinheiro está devidamente identificada, tendo ocorrido apenas equívoco quanto à forma
de realização da operação bancária; b) algumas despesas de valores ínfimos não haviam
sido apresentadas e, por esse motivo, não foram pagas, com a identificação depois da
emissão do relatório de diligências pela justiça eleitoral; c) quanto ao apontamento de
encargos financeiros pagos com recursos do FEFC, as tarifas bancárias foram quitadas
com a emissão de DOC/TED para viabilizar o pagamento de despesas da campanha, que
não se referem ao pagamento de multas ou encargos e, assim, não contrariaram a
legislação; d) quanto à existência de relatório de inteligência financeira do repasse pelo
partido de recursos do FEFC, realizou de forma regular, com o devido trânsito dos valores
na conta especifica. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso
para aprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42596966) opinou pelo
conhecimento do recurso e não provimento, por entender que as irregularidades
comprometeram a confiabilidade das contas, as quais devem ser desaprovadas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Num. 42790302 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Prefeito no pleito de 2020, sua análise é disciplinada
pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal
Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “[...]em consonância com a unidade
técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público Eleitoral, forma-se com este Juízo
Eleitoral o tríplice consenso jurídico pela desaprovação das contas, haja vista haver
Num. 42790302 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a identificação de doação
financeira recebida de pessoa física de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 realizadas
de forma distinta da opção transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre
contas bancárias do doador (Ronaldo Teruo Inagaki – valor de R$ 2.800,00) e do
beneficiário da doação; omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral no valor de
R$ 14,30 em 25/10/2020 e R$ 14,30 em 25/11/2020, fornecedor Cyberweb Networks
Ltda; utilização de recursos do Fundo Especial de Campanha (FEFC) para o pagamento
de multa de mora, juros ou multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais no valor de R$ 41,80 em 09/11/2020, e R$ 10,45 em
10/11/2020; e por fim a existência de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) em
relação ao prestador de contas.”(ID 40895716).

c.1) Da Doação Financeira em Desconformidade com a Forma e os Limites
da Legislação

Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no artigo
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, que assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio
de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.

O objetivo da norma é justamente a transparência da arrecadação dos
recursos, a fim de salvaguardar a igualdade da disputa eleitoral, na medida em que será
possível identificar a exata origem do numerário. Estabelece ainda o limite de R$ 1.064,10
(um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) para que qualquer valor acima não
possa ser doado por intermédio de depósito em dinheiro, o qual, ainda que identificado,
aponta o responsável pela sua realização e não necessariamente o doador.

De acordo com o parecer conclusivo (ID 40895016), detectou-se doação
Num. 42790302 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

financeira, de valor superior a R$ 1.064,10, realizada de forma distinta das opções de
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou de cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no artigo 21, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:

O prestador juntou declaração do doador Ronaldo Teruo Inagaki, afirmando
que:

No dia 07.10.2020 compareci a Agência do Banco do Brasil de Ubiratã
para realizar a doação no valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para a
campanha mencionada, onde, conforme recibo de depósito anexo, a transação foi
realizada como depósito identificado, autenticação 6.DDF.2B5.COE.1DD.327, às
15h03minutos e 31 segundos;

Entretanto, minutos depois, fui chamado de vota à agência, sob a
alegação de que o depósito teria que ser estornado porque estava irregular, uma vez
que não poderia ser processado como depósito único. Deveria ser identificado os
doadores em separado, considerando que um dos valores, R$3.500,00, correspondia
a um cheque emitido por minha esposa, Sra, Islaine Pereira;

Novamente na “boca do caixa”, recebi os novos recibos identificados das
doações realizadas, desta vez em separado, conforme anexos:- R$3.500,00 doação
de Islaine Menon Pereira Inagaki, CPF 066.466.359-19, autenticação nr
6.A8D.44B.B5C.096.6C1, realizada as 15h23m48s do dia 07.10.2020; - R$2.800,00,
doação de Ronaldo Teruo Inagaki, CPF 048.533.729-03, autenticação
4.762.085.1EA.914, realizada as 15h23m48s do dia 07.10.2020.

Alegou, por fim, que não foi informado pelo banco que a doação não poderia
ter sido feita dessa forma e que, como os depósitos foram identificados, não se
preocupou.

Num. 42790302 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

Segundo entendimento adotado por este Tribunal para as Eleições de 2020, o
depósito em espécie identificado, em valor superior ao limite de R$ 1.064,10, não atende
à finalidade da legislação.

Na hipótese, não é possível identificar, nem logrou êxito o candidato em
comprovar, a plena origem do recurso, já que apenas se constata quem de fato realizou o
depósito na instituição financeira, o que impede o rastreamento do numerário para
identificar o efetivo doador, situação que enfraquece transparência da prestação de
contas.

Ao flexibilizar o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, estar-se-ia
beneficiando candidatos que recebem doações de origem duvidosas, já tendo o legislador
regulamentar fixado o montante que considera razoável para ser doado por transação
identificada pelo CPF – valores inferiores a R$ 1.064,10.

Ainda que o depósito tenha sido identificado, a origem do recurso não o foi, o
que impede verificar com exatidão o doador, configurando irregularidade grave que
enseja a desaprovação das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ART. 30–A
DA LEI 9.504/97. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ART.
22, § 1º, DA RES.–TSE 23.553/2017. DESCUMPRIMENTO. OCULTAÇÃO DO
DOADOR ORIGINÁRIO. RELEVÂNCIA JURÍDICA E GRAVIDADE. PRECEDENTE.
CASSAÇÃO DO MANDATO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se na íntegra aresto no qual o TRE/RN cassou
o diploma do primeiro agravante, nos termos do art. 30–A, § 2º, da Lei 9.504/97, tendo
em vista o recebimento de depósitos no total R$ 35.350,00 (78,82% do total
arrecadado) sem que se identificasse(m) o(s) doador(es) originário(s).

2. A representação do art. 30–A da Lei 9.504/97 destina–se a "apurar condutas em
desacordo com as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos", a
fim de tutelar a igualdade e a lisura na disputa eleitoral, bem como a transparência
das campanhas. Precedente.

3. O ilícito estará configurado quando se verificar "(i) a comprovação de que a
arrecadação ou o dispêndio de recursos se deu em desacordo com as normas legais
aplicáveis; e (ii) a gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser aferida tanto
pela relevância jurídica da irregularidade quanto pela ilegalidade qualificada, marcada
pela má–fé do candidato" (RO 1803–55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
14/12/2018).

4. No julgamento do AgR–REspe 310–48/RS, finalizado em 18/6/2020, este Tribunal
definiu que se caracteriza o ilícito previsto no art. 30–A da Lei 9.504/97 na hipótese de
se receber significativo montante de recursos na conta de campanha por meio diverso
da transferência bancária sem que se comprove a origem do dinheiro.

5. Assentou–se que: a) a conduta de arrecadar recursos de forma diversa daquela
autorizada na norma de regência é grave, pois compromete a transparência das
Num. 42790302 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

contas de campanha na medida em que não se permite verificar a origem do dinheiro
e afeta a paridade de armas entre os concorrentes; b) o aporte de recursos próprios
na campanha eleitoral submete–se aos mesmos requisitos formais que as doações
feitas por terceiros; c) é incontroversa a relevância jurídica do recebimento irregular de
montante expressivo, tanto absoluto como percentual (R$ 55.644,91 – 83,23% do total
de gastos), de recursos; d) uma vez verificada a relevância jurídica da conduta,
dispensa–se a análise da má–fé do candidato.

6. Na espécie, o TRE/RN condenou o primeiro agravante por receber recursos
financeiros na conta de campanha no valor total de R$ 35.350,00 (78,82% do total
arrecadado) por meio de depósitos em espécie feitos pelo próprio candidato e por
terceiro, em descumprimento à norma prevista no art. 22, § 1º, da Res.–TSE
23.553/2017, segundo a qual "[a]s doações financeiras de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação".

7. Não se demonstrou que o montante pertencia ao candidato e ao outro suposto
doador, porquanto o primeiro se limitou a comprovar a existência de saques de
quantias expressivas das próprias contas bancárias, mas nenhuma evidência de
correlação das respectivas datas e valores com as doações feitas à campanha.

8. Deve–se salientar que, na esteira do que decidiu o TSE no já referido
AgR–REspe 310–48, o depósito identificado permite saber apenas quem
entregou o dinheiro no banco, mas não a verdadeira origem dos recursos, que
permanece oculta, impossibilitando–se a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

9. Do mesmo modo, a gravidade e a relevância jurídica do recebimento de recursos
por candidato sem identificação do(s) doador(es) foram exaustivamente debatidas e
demonstradas, sendo incabível exigir prova da origem ilícita do dinheiro ou de má–fé
do candidato.

10. Quanto ao suposto lastro financeiro do candidato, que, segundo alega, possuía
recursos suficientes para fazer a autodoação, essa tese não tem relevância para o
desfecho do caso diante do que decidido no já citado AgR–REspe 310–48/RS. A partir
do momento em que se realiza o depósito em espécie na boca do caixa, não há
sequer como saber a real origem do dinheiro, se do candidato ou de terceiros, de
modo que a capacidade financeira é por si só inócua na hipótese.

11. Inexiste ofensa ao princípio da anterioridade eleitoral por suposta mudança de
entendimento desta Corte quando do julgamento do AgR–REspe 310–48/RS,
porquanto o referido julgado se refere às Eleições 2016 e o caso sub examine é
relativo às Eleições 2018. Ademais, a jurisprudência do TSE sobre o art. 16 da CF/88
é no sentido de se evitar alteração de jurisprudência em uma mesmo pleito, o que não
é o caso.12. Agravos internos a que se nega provimento.

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060162796, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 217, Data
28/10/2020, Página 0). Grifo.

EMENTA ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM
Num. 42790302 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.

1. Conforme consignado na decisão agravada, para a configuração do dissídio
jurisprudencial, não basta a transcrição de ementas e trechos de julgados alçados a
paradigma. É necessário, segundo o texto da Súmula nº 28/TSE, o cotejo analítico a
fim de demonstrar, com clareza, as circunstâncias fáticas que identificam ou
assemelham os casos em confronto.

2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas
com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017;
(ii) doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017); e (iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e
sete reais e dez centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido
devolvida ao Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.–TSE nº
23.553/2017.

3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.

4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria
nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula nº 24/TSE.

5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto esta Corte propala que "os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade
das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR–REspe
nº 155–44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR–AI nº 52–66/MT, Min.
Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 18.6.2020).

6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação das contas" (AgR–AI nº 0601325–56/SC,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente
aplicável à situação em exame, pois, assim como no precedente, o depósito em
conta de campanha não observou o previsto no art. 22, § 1º, da Res.–TSE nº
23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº 30/TSE.

7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão recorrida, objetive–se o revolvimento do conjunto
fático–probatório" (AgR–AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de
Num. 42790302 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

26.5.2020). 8. Agravo regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060165341, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data
28/09/2020)

Nesse mesmo sentido, este Tribunal tem se posicionado. Veja-se:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO
IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL.
NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença
que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos, mantendo-se a
determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Recurso Eleitoral nº 0600255-77.2020.6.16.0025, Rel. Rogério de Assis, julgado em
02/06/2021)

Destaca-se que a discussão não se refere aos limites de doações para
campanha, ou a quem efetuou o depósito em dinheiro no banco, mas à forma em que
ocorreu a doação, que não obedece a determinação legal.

Desse modo, a violação do disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.067/2019 atraí a previsão dos §§3º e 4º do mesmo dispositivo:

Art. 21

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se
isso não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas
Num. 42790302 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.

No curso do processo, não se produziu nos autos qualquer prova efetiva da
origem do recurso doado exatamente porque a doação foi realizada por depósito
identificado em dinheiro e na boca do caixa.

O caso seria, então, de aplicação do disposto no artigo 21, §4º, da Resolução
TSE nº 23.067/2019, com a determinação do recolhimento do valor referente à doação ao
Tesouro Nacional.

No entanto, como não houve essa determinação na respeitável sentença e
em homenagem ao princípio da non reformatio in pejus, não há como determinar a
devolução do numerário doado irregularmente em sede recursal.

c.2) Da Omissão de Despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha na prestação de contas, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, portanto, a princípio, é falha de
natureza grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem a análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser
Num. 42790302 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 40895016), constatou-se a emissão de duas notas
fiscais eletrônicas emitidas pelo prestador de serviço Cyberweb Networks Ltda., CNPJ nº
05.305.671/0001-84, no valor de R$ 14,30 cada, gasto não declarado pelo recorrente à
Justiça Eleitoral.

A justificativa trazida aos autos pelo prestador, de que as notas não lhe foram
apresentadas e dessa forma não foram pagas com recursos da campanha eleitoral, uma
vez que teve conhecimento delas apenas após o relatório preliminar constante destes
autos, é destituída de qualquer prova – sequer foi apresentada declaração assinada pela
empresa emitente para sustentar a tese invocada. Não é suficiente, assim, para afastar a
irregularidade em tela, de forma que está configurada a omissão de despesa.

Na verdade, a emissão das notas fiscais evidencia que houve negócio jurídico
entre o candidato e o prestador de serviço, de modo que existe grave divergência de
informações que macula a análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que
haja a aprovação das contas.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
movimentação de recursos financeiros à margem da conta bancária é falha grave o
bastante para acarretar a sua insanabilidade em face da quebra da confiabilidade,
ensejando a desaprovação.

Entretanto, inobstante se trate de irregularidade grave, considerando que o
montante em análise representa o valor absoluto de apenas R$ 28,60, que corresponde
ao percentual de 0,02% do total de despesas, é possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS NO PRAZO REGULAMENTAR.
OMISSÃO DE RECEITA E GASTO ANTERIOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO DE
FORNECEDORES NO CPF E NO CNPJ INDICADOS NO EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS CONSTANTES NA BASE DE DADOS DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ERRO DE DIGITAÇÃO.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O
TOTAL DE GASTOS. GASTO IRREGULAR COM PESSOAL PAGO COM
Num. 42790302 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO. PAGAMENTO DE MAIS DE UMA DESPESA
COM UM ÚNICO CHEQUE. SOBRAS DE CAMPANHA E DE RECURSOS DO FEFC
NÃO UTILIZADOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

5. Contudo, se a omissão representa despesa de pequena monta no contexto global
da prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602802-39.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56296 de
18/09/2020, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 22/09/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº. 23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gastos relativos ao impulsionamento de conteúdos com o
FACEBOOK configura irregularidade grave. No entanto, o pequeno valor da falha
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
apenas apontar a ressalva.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602376-27.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56062 de
12/05/2020, Relator(aqwe) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 15/05/2020 )

Dessa forma, essa irregularidade de forma isolada não é passível de
acarretar a desaprovação das contas.

c.3) Da Utilização de Recursos do FEFC para Pagamento de Encargos
Financeiros

Esse apontamento refere-se ao descumprimento do preceito contido no artigo
37 da Resolução TSE nº 23. 607/2019, que assim dispõe:

Num. 42790302 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Da análise do texto legal, denota-se que a vedação ao pagamento de
encargos financeiros com recursos recebidos do fundo especial de financiamento de
campanha – FEFC – não se estende às taxas bancárias.

Constou do parecer conclusivo que teriam sido pagos despesas de encargos
financeiros e multas com recursos do FEFC, nas seguintes datas e valores:

No entanto, em consulta aos extratos eletrônicos referentes à conta aberta
pelo candidato para o recebimento de recursos do FEFC, encaminhados pelas
i n s t i t u i ç õ e s
b a n c á r i a s
e
d i s p o n í v e i s
n o
s i t e
d o
T S E ,
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/79332/1600008
73464/extratos, cuja cópia está a seguir, constata-se a inexistência de débitos com esses
encargos financeiros.

Foram debitadas tarifas bancárias, no entanto, como visto da legislação
acima transcrita, não existe vedação desse pagamento com recursos públicos com
recursos públicos.

Num. 42790302 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

Dessa forma, não há irregularidade a ser reconhecida quanto a esse
apontamento.

c.4) Da Existência de Relatório de Inteligência Financeira com relação à
Doação da Direção Estadual do Partido

A respeitável sentença, além dos motivos já expostos, enumerou a existência
Num. 42790302 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823

de relatório de inteligência financeira, relacionado ao repasse realizado pelo diretório
estadual do partido, sem maiores detalhamentos.

No entanto, esse recurso foi devidamente como do FEFC e movimentado na
respectiva conta bancária, cujo extrato foi trazido no item anterior e onde se observa a
transferência de R$10.000,00 realizada pelo Diretório Estadual do Partido Social
Democrático, sem qualquer irregularidade, portanto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, mantendo a DESAPROVAÇÃO das contas do recorrente, mas apenas pela
doação financeira em desconformidade com a legislação, deixando de determinar o seu
recolhimento devido ao princípio da non reformatio in pejus.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600280-65.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 HAROLDO MEDEIROS DO NASCIMENTO PREFEITO, HAROLDO MEDEIROS
DO NASCIMENTO - Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO OMORI DUARTE -
PR0088866A, HAROLDO RODRIGUES DA SILVA - PR50033 - RECORRENTE: ELEICAO 2020
HELIERTI VIEIRA VICE-PREFEITO, HELIERTI VIEIRA - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA
ELEITORAL DE UBIRATÃ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790302 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/11/2021 14:08:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111114085271800000041765823
Número do documento: 21111114085271800000041765823